Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
O paciente, denunciado pelo crime do art. 157, caput, do CP, teve decretada a prisão preventiva em 13.12.19 (ID 15643833). Sustenta o impetrante, em síntese, que a decretação da prisão preventiva sem antes ouvir a defesa violou o princípio do devido processo legal. E não apontou a decisão a urgência ou o perigo de ineficácia da medida para justificar a não intimação da defesa, nem indicou o motivo por que não se aplicou medidas alternativas, como preveem os §§ 3o e 6o do art. 282 do CPP (ID 15643828, p. 5/6). No ato da prisão, não foi apresentado ao paciente o mandado de prisão nem designada audiência de custódia. O paciente somente teve ciência do crime que lhe é imputado em 25.3.20 (ID 15643828, p. 10). E não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva. O último ato infracional cometido pelo paciente foi há mais de quatro anos e entre a data do crime e a prisão do paciente decorreram quatro meses, o que demonstra não haver risco à ordem pública. O contraditório prévio previsto no § 3o do art. 282 do CPP somente se aplica às medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Essa a orientação do e. STJ: “Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior o comando inserto no § 3o do art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo.” (HC 518650/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 5.9.19, DJe 19.9.19). Ademais, a prisão preventiva foi decretada em 13.12.19, antes, portanto, da L. 13.964/19 (ID 15643833). Antes da edição da L. 13.964/19, não havia a obrigatoriedade – expressa - de fundamentação específica e individualizada nos casos em que, presentes os requisitos da prisão preventiva, não fosse essa substituída por outras medidas cautelares (art. 282, § 6o, do CPP). Não consta nos autos o mandado de prisão expedido contra o paciente nem, tampouco, a data em que teria sido cumprido. O impetrante afirma que o paciente foi preso em 18.01.20, sem, contudo, ser-lhe apresentado o mandado de prisão. Ocorre que não juntou documento que indique a data em que o paciente foi recolhido à prisão e por qual motivo. O crime pelo qual decretada a prisão preventiva ocorreu em 14.10.19 (ID 15643832). Audiência de custódia deve ser realizada até 24h após a prisão em flagrante (art. 310 do CPP), o que não é o caso do paciente. E, sem saber por qual motivo o paciente se encontra preso, ou se, de fato, não lhe foi apresentado mandado de prisão, não se pode examinar eventual descumprimento ao art. 287 do CPP (na redação anterior à L. 13.964/19). Afirma o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva, devidamente fundamentada, consignou que há indícios de autoria e estão presentes a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva. Confira-se: “(...) o modus operandi da conduta extrapola a simples realização do tipo penal, circunstância que, aliada ao fato de o crime ter sido praticado em local de grande movimentação de pessoas, demonstra, além da gravidade concreta do crime, a ousadia do acusado. Outrossim, não bastasse a gravidade concreta do modus operandi, verifico o risco de reiteração delitiva, uma vez que o investigado responde a uma ação penal por roubo (fl. 26). Ademais, antes de atingir a maioridade, ostentava anotações por atos infracionais análogos a crimes (fl. 27). Nesse entrecho, é patente o risco de reiteração delitiva, fazendo-se necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (...)” (ID 15643833). O erro material contido na decisão – ao citar os crimes de latrocínio tentado, roubo circunstanciado e corrupção de menores -, não invalida o decreto da prisão preventiva, que se fundamentou em elementos concretos dos autos e considerou o crime por ele praticado – roubo simples. A vítima reconheceu o paciente como sendo a pessoa que – em via pública - a abordou e, simulando estar armado, mediante ameaça de atirar contra a vítima, subtraiu seu aparelho celular (ID 15643834, p. 16). As circunstâncias em que cometido o crime – roubo mediante grave ameaça, em via pública – demonstram a gravidade concreta do crime e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Há, ainda, informação de que o paciente – que tem 21 anos de idade - responde a ação penal por outro crime de roubo e registra diversas passagens na Vara da Infância, por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, furto, ameaça e pelo menos cinco análogos ao crime de roubo (IDs 15643834, p. 8, e 15647150 a 15647154). Diferente do que argumenta o impetrante, há contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. O crime pelo qual denunciado o paciente ocorreu em outubro de 2019 e a prisão foi decretada em dezembro de 2019. E, a considerar o histórico de atos infracionais do paciente, medidas alternativas diversas da prisão não serão suficientes para evitar que ele volte a cometer crimes. Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz de origem revise a necessidade de sua manutenção, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com redação da L. 13.964/19. O impetrante afirma que o paciente foi preso em 18.1.20. Não há, contudo, como se disse, documento que demonstre a data da prisão e que essa decorreu de mandado de prisão expedido em razão da ação penal apontada pelo impetrante. Necessário, portanto, aguardar as informações. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.